Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-84.2021.8.11.0018
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002679-84.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SHIRLE HECK - CPF: 023.334.041-67 (APELANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), DECIR INCORPORADORA NEG IMOB E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 37.495.777/0001-84 (APELADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IM
Ó
VEL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos de terceiro, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) se a constrição indevida foi causada pela conduta do embargado, ensejando a reversão dos honorários advocatícios; e

(
ii
) se a inércia da embargante em promover a regularização registral contribuiu para a penhora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou propriedade de quem sofre constrição indevida sobre bem de sua titularidade (CPC, art. 674).

4. A sentença fundamentou a condenação em honorários com base na Súmula no 303/STJ, que atribui os ônus ao causador da constrição indevida.

5. A análise dos autos revelou que a ausência de averbação do imóvel pela embargante junto ao Registro Geral de Imóveis contribuiu para a penhora, legitimando a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de regularização registral por parte da embargante caracteriza conduta que colabora para a constrição indevida, justificando a aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 674 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 303; TJMT, Apelação no 1050939-60.2020.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Shirle Heck
contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro no 1002679-84.2021.811.0018 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, a qual julgou parcialmente procedendo o pedido da embargante, porém, em homenagem ao princípio da causalidade, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do Patrono do Embargado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que
“quem deu causa à constrição indevida foi o Embargado, pois mesmo tendo pleno conhecimento de que o imóvel não pertencia ao Apelado devedor, insistiu na indisponibilidade do imóvel da Apelante.”

Afirma ainda que
“com base no próprio entendimento da Súmula 303 e com fulcro no princípio da causalidade, o Município de Juara, ora Apelado, deu causa à constrição indevida do imóvel da apelante e à vista disso deve ser condenado em honorários sucumbenciais, uma vez que mesmo plenamente ciente da venda do imóvel realizou o injusto pedido de constrição judicial.”

Requereu:
“que o presente recurso seja CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO a sentença recorrida, para que o Apelado Município de Juara seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fulcro na Súmula 303 do STJ, uma vez que deu causa à constrição indevida.”

O Município apelado apresentou contrarrazões ao Id. 247396162, oportunidade na qual alegou:
“No presente caso, a configuração da constrição indevida e sua causalidade foram minuciosamente analisadas e, conforme apurado nos autos, a inércia do apelante em providenciar a averbação junto ao RGI, colaborou para a penhora, resultando na sua condenação.”
Requereu, o desprovimento do Apelo.

Em vistas, a PGJ entendeu não ser o caso de intervir no feito, face à ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a Apelante interpôs o presente recurso com vistas à reforma da sentença que
concluiu pela
sua
responsabilidade em arcar com os honorários sucumbenciais
.

Inicialmente, observa-se que os embargos de terceiro têm como finalidade proteger a posse ou a propriedade de quem não integra o processo principal e sofre constrição indevida sobre bem de sua titularidade
, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves
pondera
:

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a
parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

In
casu
,
no
primeiro grau, após apreciação dos fatos e das provas apresentadas, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a titularidade do imóvel em favor do apelante, determinando a desconstituição da constrição judicial. Contudo, o Juízo concluiu pela responsabilidade do apelante em arcar com os honorários sucumbenciais, fundamentando sua decisão na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual dispõe:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”

O Apelante argumenta que não deu causa à demanda, razão pela qual entende não ser cabível a sua condenação em honorários.

A questão posta nos autos exige a análise da aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais. Tal princípio estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes, independentemente do resultado da demanda.

No caso concreto, observa-se que a indisponibilidade do imóvel da apelante decorreu de ordem judicial proferida em ação de execução movida contra a empresa
Decir
Incorporadora, vinculada ao cumprimento de sentença judicial. A apelante, em embargos de terceiro, buscava a exclusão do bem de sua titularidade da constrição imposta
, o que foi alcançado judicialmente.

Entretanto, a instrução processual revelou que a apelante não demonstrou de forma clara e inequívoca
que adotou diligências suficientes para
regularização do imóvel em tempo hábil, o que resultou na constrição
indevida
.

Explico: a inércia do apelante em providenciar a averbação junto ao Registro Geral de Imóveis colaboro
u
para a penhora, do que resultou a sua condenação em honorários sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade
, de forma acertada pelo Juízo
a quo.

Assim, como o Apelante
não providenciou a transferência do imóvel para o seu nome, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens do executado, sendo legítima a sua indicação pelo exequente, ora apelante, para penhora na Execução.

Dessa forma, o apelado deu causa à constrição tida por indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus
da
sucumbência.

A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos casos de embargos de terceiro
é possível a condenação em honorários sucumbenciais, devendo estes recair sobre aquele que deu causa à demanda.
Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– POSSE E PROPRIEDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – BOA-FÉ DOS USUCAPIENTES – SÚMULAS 84 E 303 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO
DE PENHORA –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL E PRETENSÃO RESISTIDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA – RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É admissível a oposição

de
embargos
de
terceiro

fundados
em posse decorrente de usucapião, quando comprovada a boa-fé e a sua anterioridade em relação à constrição.

2.
Mantém-se a condenação em
honorários
sucumbenciais da parte embargante, nos termos da Súmula 303 do c. STJ, considerando a
causalidade
na constrição indevida, ante a ausência de averbação junto à matrícula do imóvel da ação de usucapião.

3. Devido, também, a condenação da Fazenda Pública, nos termos do Tema n. 872 do STJ, em razão da pretensão resistida.

4. Reconhece-se, por outro lado, a ilegitimidade passiva da parte executada para figurar o polo passivo dos
embargos
de
terceiros
por não ter dado causa à penhora.

5. Sentença parcialmente reformada
.

(N.U 1011362-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOSDETERCEIRO– OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ESPECÍFICOS DE VENDA, TRANSMISSÃO, REGISTRO, RECEBIMENTO DE VALORES COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - POSSE HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS - CONSTRIÇÃO DESFEITA – ART.674 DO CPC - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DACAUSALIDADE– REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONHECIMENTO ERGA OMNES – INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE–RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado pelo embargante a posse e propriedade do imóvel ante a conjectura dos elementos de prova realizados nos autos, deve ser desfeita a penhora nela averbada.

“Emembargosdeterceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

(N.U 1050939-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONHECIMENTO ERGA OMNES – INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE PELA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE–RECURSO NÃO PROVIDO.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1o do CC).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

(N.U 0005689-63.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

Portanto, a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em conformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC, atende ao princípio da causalidade, pois foi a própria apelante quem,
ao não averbar na matrícula do imóvel
no RGI
,
deu causa à constrição indevida.

A partir dessas premissas, a manutenção da
sentença é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024